Tribunal: TJBA
Processo: 8055088-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055088-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAICON SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): CARLOS VINICIUS CANARIO SERRAO, TIAGO SILVA GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES. REGISTRADAS 21 (VINTE E UMA) VIOLAÇÕES GRAVES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, COM PERDA DEFINITIVA DA TORNOZELEIRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante busca, pela presente via, a restituição do status libertatis do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea do decreto constritor, a desproporcionalidade da manutenção da medida extrema e a favorabilidade das condições pessoais, que autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Invoca, ademais, o princípio da homogeneidade, salientando que, em eventual condenação, o regime inicial a ser imposto dificilmente superaria o semiaberto, de modo que a manutenção da prisão cautelar mostra-se desproporcional, sobretudo porque o delito em questão é desprovido de violência ou grave ameaça. 2. Da análise dos autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente encontra amparo no art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, que expressamente autoriza a medida extrema em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, como se verifica no presente caso, em que o paciente descumpriu reiteradamente as condições impostas, acumulando 21 (vinte e uma) violações graves do sistema de monitoramento eletrônico, que se iniciaram logo após o início do monitoramento e perduraram até a perda definitiva do equipamento. 3. As violações consistiram, sobretudo, em períodos prolongados de descarregamento da tornozeleira, que impossibilitaram a monitoração remota, além da ausência de justificativa ou contato com a Central de Monitoramento, não obstante as reiteradas tentativas de contato pela equipe multidisciplinar, conduta que evidencia, de forma inequívoca, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, revelando a inadequação de sua manutenção ou substituição por alternativas menos gravosas. 4. Ressalte-se que as medidas cautelares inicialmente impostas eram de natureza especialmente branda, sem fixação de área de inclusão ou exclusão, permitindo ao paciente circular livremente durante o dia e a noite para trabalho, estudo ou lazer e, mesmo diante dessa flexibilidade, o paciente optou por descumpri-las sistematicamente, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo, no presente momento processual, alternativa menos gravosa que se mostre suficiente e adequada. 5. Quanto à alegação defensiva de que os descumprimentos decorreram do exercício de atividade laboral como entregador via aplicativo, observa-se que os documentos apresentados comprovam a realização de entregas apenas no período entre 30/06/2025 e 16/07/2025. Ocorre que as violações do sistema de monitoramento eletrônico ocorreram entre 06/02/2025 e 06/04/2025, período anterior e completamente distinto daquele demonstrado nos comprovantes laborais. Ademais, quando supostamente exercia a atividade de entregador (30/06 a 16/07/2025), o equipamento de monitoramento já havia sido definitivamente perdido desde 07/05/2025, conforme registrado pela Central de Monitoração Eletrônica. Assim, os documentos apresentados não guardam qualquer relação temporal com as violações apuradas, mostrando-se absolutamente inidôneos para justificar o descumprimento sistemático das medidas cautelares impostas. 6. Nesse contexto, devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão, por si sós, de afastar a segregação cautelar, revelando-se também insuficientes e inadequadas as medidas alternativas à prisão. 7. No que concerne especificamente à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, tal arguição não pode prosperar na presente sede constitucional, pois se funda em prognose prematura acerca da pena eventualmente aplicável, demandando análise aprofundada do mérito da ação penal que não se coaduna com o rito do habeas corpus. Assim, não é possível aferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, a alegada desproporcionalidade da medida nem o regime prisional que poderia ser fixado em caso de condenação. 8. Destarte, não havendo ilegalidade na prisão do paciente, impõe-se a denegação da ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055088-95.2025.8.05.0000, impetrado por CARLOS VINICIUS CANARIO SERRAO (OAB/BA 44.535), em favor de MAICON SANTOS DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto condutor.